Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VALOR RESTITUÍDO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a consumidora permitiu o acesso à conta bancária ao fraudador que contrai empréstimo, mas percebe a fraude (ID 50220754) e promove a restituição do valor emprestado à instituição bancária (ID 50220750 e 50220751), mostra-se indevida a manutenção dos descontos das parcelas levadas a efeito pelo banco.

2. É indevida a cobrança das prestações de empréstimo, cujo valor foi integralmente devolvido à instituição bancária pelo consumidor vítima de fraude. A imputação de responsabilidade pela fraude à autora por parte do banco não o excluí a obrigação de restituir as parcelas cobradas por empréstimo já devolvido.

3. Os autos não indicam que o empréstimo tenha trazido à autora danos morais suscetíveis de compensação. A restituição das parcelas e eventuais encargos pagos é suficiente para a adequada solução da demanda. Além disso a “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)

4. Recursos da autora e do réu conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

5. Recorrente BRB condenado a pagar as custas processuais e honorários que fixo em R$500,00 (quinhentos reais). Recorrente Maria Izelia condenada a pagar as custas. A exigibilidade fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.